Tribunal: STF
Processo: HC 115715
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade irrestrita do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – ATO IMPUGNADO – ADEQUAÇÃO DE RECURSO. Excetuado o caso de o recurso pertinente ser o ordinário constitucional, porque julgada impetração na origem, descabe vislumbrar óbice presente a recorribilidade.



    HABEAS CORPUS – COISA JULGADA. A coisa julgada não é obstáculo ao manuseio do habeas corpus.